Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID19). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da segunda ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a solidariedade entre a transportadora e a agência de turismo pela falha na execução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.

3 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiro. Atraso de vôo. Na forma do art. 737 do Código Civil, "O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". A autora adquiriu pacote turístico, por intermédio da segunda ré, a recorrente, com destino a Salvador/BA. A viagem estava programada para o dia 10/04/2021, às, 9h45, com retorno em 14/04/2021, às 17h50. O voo de ida ocorreu de forma regular, no entanto, o voo de volta restou cancelado, tendo a autora sido realocada para partida no dia subsequente, às 16h35. Deve, pois, a ré responder pelos danos causados pelo atraso.

4 – Nexo causal. Pandemia. Covid. Não obstante a persistência da doença, não há demonstração de que o atraso decorreu de restrições impostas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia da covid 19. A contratação foi concluída após o período de restrição no transporte aéreo e a execução, de igual forma, ocorreu em período em que a aviação civil funcionava regularmente, embora em menor frequência em relação aos anos anteriores. Sem demonstração de rompimento do nexo causal entre o serviço e o dano não se exclui a responsabilidade pelo dano. Neste sentido precedente da 2a. Turma (Acórdão 1382636, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO).

5 – Danos morais. A jurisprudência pátria indica as circunstâncias fáticas que ensejam a indenização por danos morais em razão de atraso de voo (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstancias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, o voo do autor foi cancelado, obrigando-o a ser acomodado em outro voo, submetendo-o à surpresa do adiamento, inobservância do prazo de aviso, sucessivas acomodações e atraso final de 23 horas. Houve menosprezo em relação a sua situação, levando-o a perder todo um dia, sem possibilidade de programar suas atividades tanto na origem quanto no destino. Caracterizado, pois, o dano moral. Quanto ao valor da indenização, está em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais para situações assemelhadas (Acórdãos 1315321, EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS e 1335561, GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ).

6 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de vôo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). No caso em exame, o dano não se expressa apenas no atraso, mas na surpresa que o atraso causou à autora, deixando de informa-la no ante do prazo de 72 horas do vôo (Resolução n. 400/2016). Não se discute, pois, defeito na execução do serviço, mas descumprimento de deveres anexos que não se impõe apenas à empresa que executa o contrato, mas também à que vende o pacote. Não há, pois, como excluir a responsabilidade da ré. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.